Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744733-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUIZ ROCHA REGHINI RAMOS RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA SUBSIDIAR PEDIDO DE CIDADANIA ITALIANA. DECISÃO QUE DETERMINA A ANUÊNCIA DOS DEMAIS INTERESSADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA RESPALDADA PELO ART. 109, CAPUT, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – O artigo 109, caput, da Lei no 6.015/73 prevê a necessidade de se ouvir todos os interessados na retificação do registro. Por interessados tomam-se aqueles que terão os nomes dos ascendentes retificados de modo que possa divergir dos nomes constantes de seus assentos. 2 – Na hipótese vertente, tem-se que a determinação do Juiz a quo não carece de qualquer reforma, uma vez que determinou a inclusão dos interessados, viabilizando maior transparência e segurança na formação de uma eventual decisão homologatória do pedido formulado na origem. O fato de existirem diversas pessoas para serem informadas a respeito do processo torna ainda mais necessária a cautela, para que não haja prejuízos a terceiros e ocupação do Judiciário com demandas exaustivas. 3 – Não se perca de vista que o nome é direito inalienável, de cunho personalíssimo. Compõe a integridade moral dos direitos da personalidade, intransmissíveis e irrenunciáveis, nos termos do Código Civil. Não se pode, a pretexto de atender exigência de país estrangeiro, vulnerar princípios e causar tumultos nos registros brasileiros, os quais também devem guardar uniformidade. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 109 da Lei 6.015/1973, sustentando que busca tão somente a retificação dos registros apontados na inicial, para correção de erro material de grafia do sobrenome e pronome dos genitores dos registrados, não se vislumbrando qualquer possibilidade de prejuízo a terceiros ou mesmo à segurança jurídica, de tal modo que se mostra desarrazoada a exigência de anuência ou citação de todos os herdeiros. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJRS. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO FARIAS MALLMANN, OAB/RS 81.689, e CLÁUDIO FREITAS MALLMANN, OAB/RS 15.801 (ID. 33118693 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 109 da Lei 6.015/1973, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, as pessoas cujas declarações de anuência foram exigidas pelo Juízo a quo são descendentes de ANDREA, BRIZIDA/BRIGIDA e do Agravante. É certo que as retificações nas certidões de BRIZIDA/BRIGIDA, especialmente por refletirem mudança do seu prenome civil, também são do interesse dos seus descendentes, que não compõem o polo ativo da ação, porquanto em seus registros civis constará o nome da ascendente de forma distinta da retificação pretendida. O artigo 109, caput, da Lei no 6.015/73 prevê a necessidade de se ouvir todos os interessados na retificação do registro. Por interessados tomam-se aqueles que terão os nomes dos ascendentes retificados de modo que possa divergir dos nomes constantes de seus assentos [...] Do cotejo dos autos, infere-se que o Agravante almeja manter inalterado o patronímico de família “Reghini” na composição do seu nome, mesmo com variações errôneas de grafia, para não causar transtornos à sua vida em sociedade. Lado outro, a retificação pleiteada para fins de dupla cidadania não se resume ao resgate da ancestralidade, com a alteração apenas do sobrenome familiar, mas também se pretende a alteração do prenome de antepassado como registrado originalmente na Itália. Ante tal situação fática, escorreita a cautela do Sentenciante singular. Descabida, portanto, a insurgência do Agravante, sob pena de violar os princípios registrais, como também em prol da segurança jurídica. Não se perca de vista que o nome é direito inalienável, de cunho personalíssimo. Compõe a integridade moral dos direitos da personalidade, intransmissíveis e irrenunciáveis, nos termos do Código Civil. Não se pode, a pretexto de atender exigência de país estrangeiro, vulnerar princípios e causar tumultos nos registros brasileiros, os quais também devem guardar uniformidade” (ID. 30891465). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO FARIAS MALLMANN, OAB/RS 81.689, e CLÁUDIO FREITAS MALLMANN, OAB/RS 15.801 (ID. 33118693 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016